Tribunal: TJBA
Processo: 8048919-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048919-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ MASCARENHAS DA SILVA JUNIOR Advogado(s): THAIS CARNEIRO ARAUJO, HUGO VALVERDE MELO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERITO MÉDICO-LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para assegurar sua permanência nas demais etapas do concurso público para o cargo de Perito Médico-Legal, afastando a exigência de Teste de Aptidão Física. Os embargos buscam a integração do julgado, alegando vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão que justifique a modificação ou integração da decisão, à luz do art. 1.022 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada e suficiente as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia, com respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, afastando a necessidade do Teste de Aptidão Física para o cargo de Perito Médico-Legal. 4. O cargo de Perito Médico-Legal possui natureza eminentemente técnica e científica, exigindo elevado grau de conhecimento acadêmico e experiência na aplicação da medicina legal, o que torna incompatível a exigência do Teste de Aptidão Física, por configurar desvio de finalidade e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para a decisão, inexistindo, assim, violação ao art. 1.022 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8048919-29.2024.8.05.0000, que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado LUIZ MASCARENHAS DA SILVA JÚNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente